Tribunal: TJDFT
Processo: 0743397-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. PASSAGEIROS MANTIDOS DENTRO DA AERONAVE POR MAIS DE 4 HORAS. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. CHEGADA AO DESTINO 5 HORAS DEPOIS DO HORÁRIO PREVISTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a apreciação de documentos juntados tardiamente pela parte (ID 64776900 a ID 64776907) se disponíveis à época da instrução processual. Não se tratando de documentos novos, não se aplica ao caso o disposto no art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. A experiência do consumidor que ficou durante mais de 4 horas dentro da aeronave sem ar-condicionado, em um dia de calor extremo, sem alimentação e auxílio adequados, que chegou ao destino depois de 5 horas e perdeu compromissos ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral compensável.
3. Deve ser mantido, todavia, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.500,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
4. “Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp: 2153054 MS 2022/0189194-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023). Não é esta a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.